Tribunal: TJSP
Processo: 1014793-78.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Constatação de fraude no medidor, fotografias e degrau tarifário. Laudo técnico conclusivo acerca da existência das irregularidades apontadas no "T.O.I.". Documentos suficientes para comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e o consumo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Constatação de fraude no medidor, fotografias e degrau tarifário. Laudo técnico conclusivo acerca da existência das irregularidades apontadas no "T.O.I.". Documentos suficientes para comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e o consumo irregular. Débito exigível. Descabida a suspensão do serviço, no entanto, eis que não precedida de comunicação prévia ao consumidor. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014793-78.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado NEUZA MARIA LOVATO MUNETAKA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 30407
APELAÇÃO No 1014793-78.2019.8.26.0577 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: NEUZA MARIA LOVATO MUNETAKA (Assistência Judiciária)
COMARCA: S. JOSÉ DOS CAMPOS 3a V. CÍVEL
JUIZ: DR. LUIS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de
energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).
Constatação de fraude no medidor, fotografias e degrau tarifário.
Laudo técnico conclusivo acerca da existência das irregularidades
apontadas no “T.O.I.”. Documentos suficientes para comprovar a
fraude no medidor de energia elétrica e o consumo irregular.
Débito exigível. Descabida a suspensão do serviço, no entanto, eis
que não precedida de comunicação prévia ao consumidor.
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 150/153, de relatório adotado, julgou procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito c ajuizada por NEUZA MARIA LOVATO
MUNETAKA contra ELEKTRO REDES S/A para “declarar inexigível o débito
auferido pela ré, nos termos constantes na inicial”. Condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (art. 85,§2o, CPC).
Apela a ré (fls. 156/178) que alega nulidade da sentença, por cerceamento
de defesa, pois o julgamento antecipado impossibilitou a produção de prova pericial
indireta, para dirimir a controvérsia. No mérito, sustenta que o débito questionado
corresponde à recuperação de consumo. Aduz que a cobrança é lícita e decorre de
irregularidade no medidor de energia elétrica, que provocava redução no registro do
montante de energia consumida. Argumenta que referida irregularidade restou constatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
3
através de procedimento previsto nas normas regulamentares aplicáveis ao caso. Sustenta a
exigibilidade do débito, calculado de acordo com critérios estabelecidos na Resolução
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a legalidade da suspensão
do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de inadimplemento ou irregularidade.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, sem contrarrazões (certidão de fls.
184).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do
direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
A prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar a
exigibilidade do débito, como se verá adiante no mérito do recurso, sendo desnecessária a
produção de “prova pericial indireta” para o deslinde do feito.
Assim, a produção da prova pretendida pela recorrente apenas
contribuiria para o prolongamento indevido desta ação, atentando contra o princípio da
celeridade processual, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido em parte.
Trata-se de ação por meio da qual se pretende a declaração de
inexigibilidade de débito oriundo da apuração de fraude no medidor de energia elétrica da
Unidade Consumidora - U.C. no 34240098, no valor de R$15.429,00 (fls. 33/40).
Respeitado o entendimento exarado na r. sentença, verifica-se que os
autos estão instruídos com elementos suficientes para comprovar a fraude na medição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
4
energia elétrica.
O Termo de Ocorrência de Inspeção TOI atestou a anormalidade no
relógio medidor “(cod. 99) constatamos o medidor com indício de menor registro de
KWH -verificar em laboratório” (fls. 27).
Para confirmação do que foi apurado no “T.O.I.”, o relógio medidor (no
11049723) foi periciado pelo laboratório de ensaios metrológicos, que recebeu o invólucro
fechado e lacrado no 208 (fls. 91).
O Relatório de avaliação técnica do medidor, realizado conforme
procedimentos estabelecidos pela Portaria no 285 de 11/08/2008 (no 587 de 05/11/2012),
emitida pelo órgão metrológico oficial INMETRO, aponta que “Foi evidenciado que o
medidor de energia elétrica de indução (Classe 2), “NÃO ATENDE” as prescrições
estabelecidas pelo Anexo C do Regulamento Técnico Metrológico no 285 de 2008 em
vigência, constatando-se a(s) seguinte (s) divergência (s): 1) O medidor está com o
mancal fora de posição ocasionando atrito do elemento móvel com as partes fixas do
medidor. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de KWh consumidor. 2) Tampa
principal do medidor com ponto (s) de lacração “VIOLADO(S)”, possibilitando acesso
ao interior do medidor” (fls. 91).
Destaca-se que nada há nos autos que revele a nulidade desse ato
administrativo, efetuado segundo o art. 72, I, da Resolução no 456/2000 da ANEEL, que
foi devidamente assinado e acompanhado pessoalmente por Cristine Leiko Munetaka,
R.G.: 27077475-0, que se cientificou das irregularidades apuradas e da existência do débito
(fls. 27/28).
Observa-se que embora válido, o “T.O.I.”, analisado isoladamente, não é
suficiente para autorizar a cobrança. Faz-se necessário demonstrar a diferença considerável
de consumo, que foi constatada pelo histórico de fls. 41, onde se verifica que após o termo
de inspeção, teve um aumento registrado considerável de 325KWh (dezembro/2018) e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
5
meses seguintes para 392KWh, a 427KWh (janeiro/2019 a abril/2109).
Como se não bastasse, as fotografias do ato de inspeção (fls. 101/102)
registraram as irregularidades apontadas no T.O.I.
Tais elementos conjugados (constatação de irregularidade + degrau de
consumo + fotografias) deixam estampada a ocorrência de fraude no consumo de energia
elétrica.
A constatação do consumo fraudulento de energia elétrica acarreta na
consequente exigibilidade do débito discutido nos autos (fls. 33/40).
A respeito do tema, já decidiu esta Câmara:
“Ação declaratória inexistência de débito - Fraude no
consumo de energia elétrica - Irregularidade comprovada através de TOI
- Demonstração de que ocorreu degrau no consumo no imóvel da apelada -
Débito apurado de acordo com a legislação corrente - Sentença reformada
para julgar a ação improcedente - Recurso provido” (TJSP, Apelação no
1010485-49.2016.8.26.0077,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador Irineu Fava, DJ 19/03/2018).
Quanto ao valor exigido pela concessionária, restou indicado na
correspondência de fls. 33/40, que foi apurado de acordo com o consumo médio anterior à
data da constatação da irregularidade, mediante critério estabelecido no artigo 130 da
Resolução 414, de 09/09/2010 da ANEEL, aplicada como base para cálculo, a média dos 3
(três) maiores valores disponíveis no consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até
12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da
irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece a norma
regularmentadora (artigo 130, inciso III, da Res. 414 da ANEEL):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
6
“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação
da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores
efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios
descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do
disposto nos arts. 131 e 170:
I

utilização
do
consumo
apurado
por
medição
fiscalizadora,
proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da
irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;
II aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de
medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os
selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo
de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências
ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de
medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
(Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
IV determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de
potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando
identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da
constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo
médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os
fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades
consumidoras com atividades similares; ou
V
utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica,
proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e
reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente
posteriores à regularização da medição.
Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
7
unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento,
em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a
soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de
energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento
anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de
apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Diante da irregularidade apurada no aparelho medidor de energia
instalado na unidade consumidora da apelada, exigível o débito contestado.
Por fim, em relação à possibilidade de suspensão do fornecimento do
serviço, quando constatada fraude no medidor de energia, deve ser observada a orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1412433/RS, de
relatoria do Ministro Herman Benjamin, sob o rito dos recursos repetitivos:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS
PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE
NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO
SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA
CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte
administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
8
prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o
vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar
os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente
aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Recurso Especial não
provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015.”
No caso, a correspondência de fls. 33/40, “Demonstrativo de Cálculo de
Consumo Irregular”, demonstra que a autora não foi notificada a respeito da possibilidade
de suspensão do fornecimento de energia, caso não regularizado o débito no prazo descrito,
sendo advertida somente que a discordância com a cobrança “poderá ocasionar o
faturamento dos valores apresentados e/ou parcelamento do referido valor com a inclusão
das parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes” (fls. 40).
Assim, o corte de energia revela-se irregular.
Destarte, de rigor a reforma parcial da r. sentença, para julgar
improcedente a ação, e declarar a impossibilidade de corte no fornecimento do serviço,
relativamente ao débito contestado.
Em razão do resultado do julgamento, a autora deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observado o benefício da assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014793-78.2019.8.26.0577 -Voto no
9
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator